Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. VALOR BLOQUEADO. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar do interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil – CPC imputa expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade à própria parte (art. 854, § 3o, inciso I). Sopesada a determinação legal com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, pelo menos em parte, a ausência do devedor não pode obstar, por si só, o prosseguimento da execução.
2. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral, conforme a literalidade do art. 854 do CPC: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
3. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o objetivo de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.
5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório é do devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC).
6. No caso, não há nenhuma evidência que subsidie a alegação de impenhorabilidade. Não há qualquer extrato bancário para comprovar a impenhorabilidade. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial.
7. Recurso conhecido e não provido.